Tribunal: TCU
Processo: 000.099/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso do Sul, em desfavor da Sr. Sandra Cardoso Martins Cassone (gestão 2005-2012) e Ricardo Favaro Neto (2013-2016), então prefeitos do Município de Itaquiraí/MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 217/04, Siafi 535342, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso do Sul, em desfavor da Sra. Sandra Cardoso Martins Cassone (gestão 2005-2012) e do Sr. Ricardo Favaro Neto (2013-2016), então prefeitos do Município de Itaquiraí/MS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 217/04, Siafi 535342, que tinha por objeto a execução de um sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Sandra Cardoso Martins Cassone; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Sandra Cardoso Martins Cassone, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 6/9/2007 76.889,86 Débito 26/11/2007 76.889,86 Débito 6/2/2009 38.444,94 Débito 27/11/2009 12.526,34 Crédito 13/4/2012 16.965,01 Crédito 9.3. aplicar à Sra. Sandra Cardoso Martins Cassone a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado Mato Grosso do Sul, à Funasa e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso do Sul, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.